Tribunal: STF
Processo: Rcl 77305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.288.440/RG, TEMA 1.143, E DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP, em 14.3.2025, contra decisão da Quarta Vara do Trabalho de Diadema/SP, no Processo n. 1000614-87.2023.5.02.0264-4, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440/SP, Tema 1.143.



O caso



    2. Em 29.9.2023, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Diadema/SP reconheceu a incompetência da Justiça trabalhista para conhecer da Reclamação Trabalhista n. 1000614-87.2023.5.02.0264, ajuizada por David Ferreira Dezontini contra a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP (fls. 1-3, e-doc. 5).



    Consta dos autos eletrônicos que, ao examinar o recurso ordinário interposto por David Ferreira Dezontini contra essa decisão, a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a determinação de remessa dos autos eletrônicos à Justiça Comum estadual, nos termos seguintes:



    “No caso em estudo, é incontroverso que as partes mantêm contrato regido pela CLT, porém a controvérsia requer a análise de questão envolvendo parcela de natureza administrativa. Isso porque o reclamante diferenças salariais decorrentes da progressão horizontal por antiguidade com fulcro no PCCS de 2013, cujas regras e procedimentos de avaliação encontram-se disciplinados pelas portarias normativas internas da Fundação Casa. A sentença, na hipótese, foi proferida em 29/09/2023 (id 42255d9), ou seja, após a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1.143, que ocorreu em 12/07/23. Por conseguinte, tratando-se o objeto da presente demanda de pagamento de verba de natureza administrativa, não tem esta Especializada competência material para processar e julgar os pedidos, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1143 de repercussão geral. Ressalto que o Ministro Alexandre de Morais, na Rcl 61.258/SP, observando o Tema 1.143 e ADI 3.395/DF, cassou decisão deste Tribunal que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o direito à progressão por merecimento e o pagamento das correspondentes diferenças salariais decorrentes do Plano de Cargos, Carreira e Salários instituído pela Portaria Normativa 195/2010, sob o fundamento que a origem da controvérsia está no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes. Mantenho o julgado” (fl. 3, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, David Ferreira Dezontini interpôs recurso de revista, inadmitido, em 2.8.2024 (fls. 1-2, e-doc. 4), e agravo de instrumento (fl. 11, e-doc. 6), não havendo nestes autos eletrônicos notícia de que tenha sido julgado.



    3. A reclamante alega voltar-se contra a “r. DECISÃO tomada no processo em epígrafe [n. 1000614-87.2023.5.02.0264 – 4ª Vara do Trabalho de Diadema] em que é parte contrária INTERESSADO/BENEFICIÁRIO: DAVID FERREIRA DEZONTINI”(fl. 1).



    Sustenta “ofensa a r. Decisão proferida por este C. Tribunal Federal isto porque, na ocasião do julgamento da temática supracitada, em controle concentrado (ADI 3395), acerca do artigo 114, I do Texto Maior, restou decidido que a R. Especializada não abarcaria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa estabelecidas pelo Poder Público dos Entes da Federação” (fl. 2).



    Pondera que “a escala de trabalho, aplicação de planos de cargos dos funcionários da Fundação, a adoção de modalidade de plano de saúde (dependente de regras licitatórias), a contratação de empresas terceirizadas, processo administrativo disciplinar e a concessão de adicionais são regulamentadas em portarias administrativas e ou pela constituição do Estado de São Paulo e contratos administrativos, que possuem, portanto, natureza jurídica de ato administrativo. Do mesmo modo, discussão sobre benefícios previdenciários (auxílio doença/acidente), sua concessão ou negativa por parte do INSS e as causas sob as quais se fundam tais pedidos possuem também natureza jurídico administrativa de competência da comum Estadual” (fl. 2).



    Argumenta que “deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por trata-se de matéria referente à PCS, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo” (fl. 2).



    Afirma ser “a solução que se imporia ao caso em testilha, como medida de respeito ao efeito ‘erga omnes’ e vinculante conferido ao ‘Leading case’, aresto RE: 1288440 seria a extinção da reclamação trabalhista sem julgamento do mérito e o encaminhamento à Justiça Comum” (fl. 7).



    Requer “a concessão de tutela de urgência/liminar para suspender a tramitação nos autos do processo n. 1000614-87.2023.5.02.0264, até o final julgamento da presente Reclamação Constitucional, com fito de se evitar dano irreparável, nos termos do artigo 989, II do Código de Processo Civil” (fl. 8).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a DECISÃO proferida nos autos da Reclamação Trabalhista EM EPÍGRAFE” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. A presente reclamação não reune condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal, por carência de uma das condições da ação. 



    Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 



    Na espécie em exame, a reclamante não dispõe de interesse jurídico, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. A pretensão jurídica deduzida na presente reclamação, qual seja, o reconhecimento da competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta por David Ferreira Dezontini contra a reclamante, foi atendida prontamente pela autoridade reclamada, que acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos eletrônicos à Justiça comum estadual, decisão confirmada, posteriormente, pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. 



    Ademais, na inicial da presente ação, a reclamante deixou de promover o cotejo analítico entre o conteúdo do ato reclamado e os precedentes invocados como descumpridos. 



    A inicial da reclamação apresenta-se de forma padronizada e genérica, sem nenhuma referência efetiva ao caso concreto em análise, sem transcrições ou indicação do conteúdo da decisão reclamada, sem a necessária demonstração de como ela estaria em descompasso com os paradigmas de descumprimento invocados, mas apenas com a singela indicação do número do processo subjacente e da Vara na qual ele tramita na origem. 



    Essa constatação revela desapreço pela jurisdição e inadmissível banalização deste instrumento processual de garantia da ordem constitucional.



    6. Pelo exposto, diante da carência de interesse jurídico, não conheço da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora